Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP e RAMOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Requereu “recebimento do presente agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de deferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos” e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 59184739. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 188043776). O pleito do credor deverá obedecer ao procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do NCPC e, por consequência, o exequente deve requerer o incidente em autos apartados. Assim, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recorrente não demonstrou em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que justifique o diferimento do contraditório. Lado outro, o processo prossegue na origem, com a possibilidade de pesquisa e constrição de bens dos devedores, afastando-se o pressuposto da urgência enquanto requisito para a concessão da liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator